Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Pensão por morte. LC distrital 769/08. Menor sob guarda de servidor público falecido. Benefício deferido.
O consagrado princípio da proteção integral autoriza a extensão do benefício previsto no art. 30-A, II, “b”, da LC distrital 769/08, ao menor sob guarda.